Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-40.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000059-40.2013.8.14.0010

APELANTE: ABIDENICO GONCALVES DO AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000059-40.2013.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ABIDENICO GONÇALVES DO AMARAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. ATO QUE NÃO GERA NULIDADE AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DA ARMA DO CRIME NA POSSE DO RÉU. PROVAS INDEPENDENTES QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI Nº 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ULTRATIVIDADE DA LEI ANTERIOR MAIS BENÉFICA. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PLURALIDADE DE AGENTES E DE ARMAS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não realização de seu interrogatório em juízo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base na invalidade do reconhecimento e na fragilidade da confissão extrajudicial. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da majorante do emprego de arma e a redução da fração de aumento na terceira fase.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar: a) a ocorrência de nulidade processual por ausência de interrogatório do réu; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente a validade do reconhecimento corroborado por outras provas independentes; e c) a correção da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo e a fundamentação para o aumento da pena em fração superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar de nulidade rejeitada.
A ausência do interrogatório do réu, que esteve presente na audiência e assistido pela Defensoria Pública, não acarreta nulidade automática, pois não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) e a Súmula 523 do STF.

5.
Mérito improvido.
A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente comprovadas. Embora se questione a formalidade do reconhecimento, a condenação não se baseia exclusivamente nele, mas em um conjunto coeso de provas, notadamente: (i) o depoimento firme da vítima em juízo; (ii) os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão; e (iii) a apreensão do rifle utilizado no crime em posse do apelante logo após os fatos, configurando prova material robusta e independente. A jurisprudência do STJ admite a validade da condenação quando o reconhecimento, ainda que irregular, é corroborado por outras provas judicializadas.

6.
Dosimetria mantida.
A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo é correta, pois, para fatos anteriores à Lei nº 13.654/2018, aplica-se a redação original do art. 157, § 2º, I, do CP, por ultratividade da lei penal mais benéfica, em razão do fenômeno da continuidade normativo-típica. O aumento da pena na terceira fase em 2/3 está devidamente justificado pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela pluralidade de agentes (três indivíduos encapuzados), pelo uso de múltiplas armas (um rifle e supostas pistolas) e pela troca de tiros com a polícia durante a fuga, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e atendem às exigências da Súmula 443 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e, no mérito,
improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 443; STJ - AgRg no HC 910.381/SP; STJ - HC 742.148/SP; STJ - AgRg no RHC 191.673/SP; TJPA - Apelação Criminal nº 0043215-53.2015.8.14.0028; TJPA – Apelação Criminal – nº 0000982-49.2018.814.0056– Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ABIDENICO GONÇALVES DO AMARAL
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA (ID 19710262), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 19710250) que, no dia 11 de janeiro de 2013, por volta das 02h20, na Avenida Rio Branco, em Breves/PA, o denunciado, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordou a vítima Carlos Alberto Miranda de Araújo e subtraiu seus pertences. Após o crime, a polícia militar foi acionada e, com base nas características fornecidas pela vítima, iniciou diligências, localizando os suspeitos. Durante a perseguição, houve troca de tiros, e o denunciado foi preso em flagrante na posse de um rifle calibre .22, tendo confessado a prática delitiva em sede policial.

A denúncia foi recebida em 20/02/2013 (ID 19710252). Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19710322), suscita, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da não realização do interrogatório do réu em juízo. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e para reduzir a fração de aumento na terceira fase, em observância à Súmula 443 do STJ.
Por fim, requer o prequestionamento das matérias de direito veiculadas.

Em contrarrazões (ID 19710325), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 21889821), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argui a nulidade absoluta do processo, a partir da audiência de instrução, sob o fundamento de que o réu, embora presente ao ato, não foi interrogado, o que configuraria violação ao seu direito de autodefesa.

A preliminar não merece acolhida.

O interrogatório judicial é, de fato, um meio de prova e um ato essencial de autodefesa. Contudo, a sua não realização não implica, por si só, a nulidade automática do processo. O sistema de nulidades no processo penal brasileiro é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso dos autos, o termo de audiência (ID 27362827) registra a presença do apelante, que estava devidamente assistido pela Defensoria Pública. Não há qualquer registro de que a defesa tenha se insurgido contra a não realização do interrogatório no momento oportuno ou de que o réu tenha manifestado o desejo de falar e fora impedido. Tal cenário permite a presunção de que o acusado optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, o que não pode ser interpretado em seu desfavor.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo concreto a ausência do interrogatório teria causado ao apelante, limitando-se a alegações genéricas. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Se a deficiência da defesa exige prova de prejuízo, com mais razão a ausência de um único ato, suprido pela presença constante da defesa técnica em todas as fases.

Dessa forma, não havendo demonstração de prejuízo efetivo, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DO MÉRITO

3.1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que a condenação se baseou em provas frágeis, notadamente em reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP e em confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

A tese, contudo, não se sustenta diante do robusto acervo probatório produzido.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19710251), que registra a apreensão de um rifle calibre .22 em posse do acusado.

A autoria, por sua vez, embora questionada pela defesa, encontra sólido respaldo em um conjunto de provas harmônicas e convergentes, que vão muito além de um simples reconhecimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP pode invalidar o reconhecimento como prova. Todavia, a mesma Corte Superior ressalva que a condenação é possível quando o ato de reconhecimento, ainda que viciado, é corroborado por outras fontes de prova independentes, produzidas sob o crivo do contraditório. É exatamente o que ocorre no presente caso.

A vítima,
Carlos Alberto Miranda de Araújo
, ouvida em juízo, narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica do assalto, descrevendo que foi abordada por três indivíduos encapuzados, um dos quais portava um rifle. Seu depoimento é firme e não demonstra qualquer intenção de incriminar um inocente. Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.

Corroborando o relato da vítima, temos o depoimento judicial do policial militar
Luciano Machado Alves
. A testemunha afirmou que, logo após ser acionada pela vítima, sua guarnição iniciou uma perseguição aos suspeitos, que culminou na prisão do apelante. O mais relevante é que o policial confirmou que o réu, no momento da abordagem,
foi encontrado portando o rifle calibre .22
, arma com as mesmas características daquela descrita pela vítima.

A apreensão da arma do crime em posse do réu, minutos após a empreitada criminosa, constitui uma prova material autônoma e de extrema força probatória. Trata-se de um elo objetivo que conecta o apelante diretamente à cena do crime, independentemente de qualquer reconhecimento formal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao admitir a condenação quando há provas independentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A jurisprudência desta Corte admite que,
na presença de outras provas independentes e suficientes, a nulidade do reconhecimento fotográfico não deve ser declarada
. Tese de julgamento: "O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". (STJ - AgRg no RHC: 191673 SP 2023/0458569-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, valorando a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos probatórios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. [...] 1.
Reconhecimento fotográfico que foi corroborado pelo depoimento das vítimas, inexistindo, portanto, ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal
, que traduzem mera recomendação. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos seguros das vítimas. 3. Em crimes patrimoniais, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – nº 0000982-49.2018.814.0056– Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024) – destaquei.

Adicionalmente, embora a confissão extrajudicial do apelante (ID 19710249) não possa, isoladamente, fundamentar a condenação, ela se alinha perfeitamente às demais provas, servindo como mais um elemento a reforçar o convencimento sobre a autoria.

Portanto, a condenação não se ampara em prova isolada ou frágil, mas em um conjunto probatório coeso, formado pelo depoimento da vítima, pelo testemunho do policial e, principalmente, pela apreensão da
res furtiva
(a arma do crime) em poder do réu. Manter a condenação é medida que se impõe.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

3.2.1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante argumenta que a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no antigo inciso I do § 2º do art. 157 do CP, deveria ser afastada, pois foi revogada pela Lei nº 13.654/2018.

O argumento não procede. O crime em tela ocorreu em 2013, sob a égide da legislação anterior. A Lei nº 13.654/2018, embora tenha revogado formalmente o referido inciso, não aboliu a majorante para o emprego de arma de fogo; ao contrário, deslocou-a para o § 2º-A, I, do mesmo artigo, com uma fração de aumento ainda mais severa (2/3).

Trata-se do fenômeno da
continuidade normativo-típica
, no qual a conduta não deixa de ser criminalizada, apenas migra para outro dispositivo legal. Sendo a lei nova mais gravosa (
novatio legis in pejus
), ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Aplica-se, portanto, a lei vigente à época dos fatos, em respeito ao princípio
tempus regit actum
e à ultratividade da lei penal anterior mais benéfica.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA
. [...] 1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica. (STJ - HC: 742148 SP 2022/0143865-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022) – destaquei.

Assim, correta a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

3.2.2. DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE (SÚMULA 443/STJ)

Por fim, a defesa alega que o aumento da pena na terceira fase, na fração de 2/3, violou a Súmula 443 do STJ, pois teria se baseado apenas no número de majorantes.

De fato, a Súmula 443 do STJ veda o aumento da pena com base em critério puramente matemático. Contudo, uma análise mais atenta das circunstâncias concretas do delito revela que a exasperação em patamar superior ao mínimo legal de 1/3 é plenamente justificada.

O magistrado sentenciante, embora tenha utilizado fundamentação sucinta, aplicou fração que se mostra proporcional à gravidade concreta da conduta, a qual pode ser extraída dos autos. O crime não foi um roubo comum. Foi praticado por
três agentes
, e não apenas dois; os criminosos estavam
encapuzados
, denotando maior planejamento e periculosidade; utilizaram não apenas uma, mas
múltiplas armas
(um rifle e o que a vítima descreveu como pistolas); e, por fim, demonstraram extremo desprezo pela vida ao
dispararem contra a guarnição policial
durante a fuga.

Esses elementos concretos — pluralidade de agentes acima do mínimo legal, uso de armamento de alto poder intimidatório e a reação violenta à abordagem policial — evidenciam uma reprovabilidade muito superior àquela inerente ao tipo penal e justificam, sem dúvida, a aplicação de uma fração de aumento superior ao mínimo.

A jurisprudência recente do STJ corrobora que a análise qualitativa das majorantes, e não apenas quantitativa, autoriza o aumento superior a 1/3:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...] PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. [...] 3.
O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, assim como a quantidade de armas utilizadas na empreitada criminosa, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei
, como na hipótese. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 910381 SP 2024/0155895-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) – destaquei.

Dessa forma, ainda que a fundamentação na sentença pudesse ser mais explícita, as circunstâncias do caso concreto amparam a fração de 2/3 aplicada, não havendo que se falar em violação à Súmula 443/STJ.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer, por fim, o prequestionamento das matérias de direito veiculadas no recurso.

Ao longo deste voto, foram analisadas e decididas todas as questões jurídicas suscitadas pela defesa, incluindo a alegação de nulidade processual, a suficiência probatória à luz dos arts. 155 e 226 do CPP, a aplicação da lei penal no tempo no que tange à majorante do emprego de arma de fogo e a observância da Súmula 443 do STJ na dosimetria da pena.

Dessa forma, tendo este Órgão Julgador se manifestado expressamente sobre todos os pontos de insurgência, consideram-se prequestionadas as matérias para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025